Tribunal: STF
Processo: HC 256827
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, já transitado em julgado, que manteve a condenação do agravante por crimes previstos no Código Penal, com pena total de 33 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    2. A Defesa sustentou ilegalidades na dosimetria da pena, especialmente na primeira fase, com fundamentação inadequada para a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, e na aplicação da fração mínima de redução pela tentativa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade flagrante na dosimetria da pena que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    III. Razões de decidir



    4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. No caso, a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi fundamentada com base em elementos que extrapolam o tipo penal, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 6.  Revisar as premissas fáticas que levaram o Tribunal de origem a reconhecer o expressivo avanço do iter criminis, influenciando diretamente o grau de redução da pena pela tentativa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório descrito nos autos, procedimento este inviável na estreita via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado do acórdão. 2. A dosimetria da pena é passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade". 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 59. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 789.984/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023.” (eDOC.03)



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem “para corrigir as flagrante ilegalidades do acórdão da apelação operadas no processo dosimétrico do paciente em relação ao delito de homicídio consumado contra a vítima Adriano (...) e ao delito de homicídio tentado contra a vítima Maria (...), devendo serem repelidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase dosimétrica de cada delito, bem como seja majorada a fração de diminuição da pena em relação ao crime de homicídio tentado contra a vítima Maria”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente